Tribunal: TJES
Processo: 5016225-81.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016225-81.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RECORRIDO: JAIME EDGARD MENDONCA FILHO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA Nº 297/STJ. JUROS ACIMA DA MÉDIA ESTIPULADA PELO BACEN NO PERÍODO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAIS E MENSAIS QUE SUPERA A MÉDIA DE VALOR PRATICADO NO MERCADO. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. READEQUAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DO BACEN. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. PRECEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes contra. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinando sua adequação à taxa média de mercado e fixando restituição simples dos valores pagos a maior.
2. A autora celebrou contrato de crédito com instituição financeira, afirmando que a taxa de juros cobrada superou de forma expressiva a taxa média divulgada pelo Banco Central. A sentença limitou os juros à média de mercado (7% a.m. e 126% a.a.), reconheceu valores pagos indevidamente e determinou sua restituição simples.
3. A sentença rejeitou preliminares, reconheceu abusividade dos juros remuneratórios, determinou adequação das taxas e restituição simples, afastando dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos quando comparados à taxa média de mercado; (ii) saber se a restituição deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (iii) saber se a cobrança de juros abusivos configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instituições financeiras se submetem ao CDC (Súmula 297/STJ). A jurisprudência admite a revisão dos juros remuneratórios quando discrepantes da taxa média de mercado, tomando-a como parâmetro adequado (REsp 1.112.879/PR, repetitivo).
6. A taxa contratada (22% a.m. e 987,22% a.a.) supera, em quase duas vezes, a média vigente à época (aproximadamente 7% a.m. e 126% a.a.), evidenciando abusividade. Correta a limitação às taxas médias.
7. O simples inadimplemento ou cobrança indevida, sem circunstâncias excepcionais, não gera dano moral (AgInt no REsp 1.827.703/BA). A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura abalo à personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos inominados conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples. 3. A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016225-81.2024.8.08.0030

RECORRENTES/RECORRIDOS: e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA Nº 297/STJ. JUROS ACIMA DA MÉDIA ESTIPULADA PELO BACEN NO PERÍODO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAIS E MENSAIS QUE SUPERA A MÉDIA DE VALOR PRATICADO NO MERCADO. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. READEQUAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DO BACEN. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. PRECEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes contra. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinando sua adequação à taxa média de mercado e fixando restituição simples dos valores pagos a maior.
2. A autora celebrou contrato de crédito com instituição financeira, afirmando que a taxa de juros cobrada superou de forma expressiva a taxa média divulgada pelo Banco Central. A sentença limitou os juros à média de mercado (7% a.m. e 126% a.a.), reconheceu valores pagos indevidamente e determinou sua restituição simples.
3. A sentença rejeitou preliminares, reconheceu abusividade dos juros remuneratórios, determinou adequação das taxas e restituição simples, afastando dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos quando comparados à taxa média de mercado; (ii) saber se a restituição deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (iii) saber se a cobrança de juros abusivos configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instituições financeiras se submetem ao CDC (Súmula 297/STJ). A jurisprudência admite a revisão dos juros remuneratórios quando discrepantes da taxa média de mercado, tomando-a como parâmetro adequado (REsp 1.112.879/PR, repetitivo).
6. A taxa contratada (22% a.m. e 987,22% a.a.) supera, em quase duas vezes, a média vigente à época (aproximadamente 7% a.m. e 126% a.a.), evidenciando abusividade. Correta a limitação às taxas médias.
7. O simples inadimplemento ou cobrança indevida, sem circunstâncias excepcionais, não gera dano moral (AgInt no REsp 1.827.703/BA). A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura abalo à personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos inominados conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma expressiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples. 3. A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação revisional
movida por
JAIME EDGARD MENDONÇA FILHO
em face de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, objetivando a declaração de abusividade da taxa de juros contratada, com sua substituição pela média de mercado, bem como a devolução em dobro dos valores supostamente cobrados a maior e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No inicial, a parte requerente alega que contratou um empréstimo pessoal junto à requerida, todavia, ao analisar o instrumento, percebeu que a instituição financeira tem cobrado taxa de juros superior à pactuada. Além disso, notou que a referida taxa é muito superior à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, evidenciando flagrante abusividade.

A sentença resolveu a lide nos seguintes termos (ID 16429968):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I) REJEITAR as preliminares, arguidas pela parte ré;

II) DECLARAR a ilegalidade da taxa de juros exorbitante, determinando que passe a incidir no presente contrato a média mensal e anual da data dos fatos (7% a.m. e 126% a.a.);

III) DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação às parcelas afetadas pela taxa de juros abusiva, de forma simples, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual). Destaco que o levantamento de tais valores deverão serem apurados pela parte autora.

Irresignada, a parte requerente interpôs Recurso Inominado (ID 16429969), argumentando que a devolução dos valores deve ocorrer em dobro (e não de forma simples) e que deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Por sua vez, a requerida também interpôs Recurso Inominado (ID 16429973), sustentando que não há que se falar em ilicitude ou abusividade na cobrança das taxas de juros firmadas entre as partes. Assim, requer a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

Preparo recolhido
ID. 16429974 e 16429975, pela parte requerida.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Conforme relatado, ambas as partes interpuseram recurso inominado, tratando ambos sobre a (i)legalidade das taxas de juros aplicadas. Além disso, o recurso da autora impugna o capítulo da sentença referente à restituição do indébito, pugnando pela devolução em dobro, bem como requer o reconhecimento de danos morais.

Assim, primeiramente, passo ao exame da legalidade das taxas de juros aplicadas e das taxas adotadas em sentença como aplicáveis ao caso concreto.

Desde já adianto ser caso de
manutenção
da sentença.

A demanda em questão exsurge de patente relação de consumo entre as partes, fato que atrai a incidência e a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, oportuno lembrar que, no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o Supremo Tribunal Federal sepultou definitivamente a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, matéria, inclusive, sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 297/STJ - "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Com relação à possibilidade de revisão judicial da taxa de juros estipulada em contratos bancários, a jurisprudência do STJ tem utilizado como parâmetro a taxa média de mercado. Essa métrica é adequada porque é apurada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras, representando o ponto de equilíbrio nas forças do mercado.

Além disso, traz embutida o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
spread
médio. O tema foi consolidado a partir do julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, que pacificou a questão.

A par disso, e voltando ao exame do caso concreto, considerando que restou comprovado que a taxa cobrada no contrato objeto da lide supera em quase duas vezes a taxa média do mercado, resta evidenciada a abusividade excessiva.

Neste particular, trago à colação trecho da sentença que esgotou com acerto a matéria:

No que se refere à abusividade/ilegalidade da capitalização dos juros pactuados, vale registrar que tal questão encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, tendo o C. STJ editado as Súmulas 539 e 541 nesse sentido, sendo, portanto, ilícita no presente caso a capitalização dos juros, por haver previsão contratual expressa.
Lado outro, quanto à alegada abusividade no que diz respeito ao percentual das taxas contratuais cobradas, por supostamente excederem a taxa média de mercado, é imperioso ressaltar que é de entendimento pacífico do C. STJ que
os juros contratuais

devem estar dentro da média praticada pelo mercado, com variação máxima de uma vez e meio acima.
Assim, no caso em comento, tenho que a taxa de juros aplicada
excede os limites da legalidade
. A taxa de juros contratada foi de 22% ao mês e 987,22% ao ano, o que se mostra expressivamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (aproximadamente 7% ao mês e 126% ao ano para operações de crédito pessoal não consignado).
Dessa forma, verifico que a taxa de juros está totalmente desproporcional à média mensal e anual do mercado. Portanto, estas deverão ser declaradas abusivas e adequadas à média auferida pelo Banco Central na data da contratação.
Para além disso, verifico que as parcelas pagas em desacordo com a taxa de juros média do mercado, portanto, cobradas sob taxas abusivas, deverão ser devidamente restituídas à parte autora, mediante cálculo a ser apresentado por esta.

Tal devolução deve se dar
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, não resta comprovada a má-fé da mesma.

Como se observa, além de verificar a abusividade das taxas aplicadas, o Juízo de primeira instância consultou o sistema do Banco Central e aplicou as taxas corretas ao caso concreto.

Não identifico razões para a reforma deste capítulo da sentença, pois se encontra perfeitamente alinhada aos parâmetros adotados para o tipo de contratação celebrada.

No que se refere à devolução de valores (objeto do recurso da parte autora), corroboro o entendimento sentencial de que a requerente faz jus à restituição apenas na forma simples.

Nessa linha, é o entendimento do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativa a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação dos juros anuais pactuados.

2.
Deve ser procedida a restituição na sua modalidade simples, considerando que a contratação foi efetivada antes da modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato.

3. A incidência de juros abusivos sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo à personalidade do consumidor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, PROCESSO Nº 0004408-95.2020.8.08.0014, APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

Por fim, no tocante aos danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o simples inadimplemento ou ilícito contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos por JAIME EDGARD MENDONÇA FILHO e por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (e, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Resta suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora, ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Por mais que a recorrente seja empresa que notoriamente faça empréstimos de alto risco – propaganda com foco no empréstimo para negativados – realmente a taxa de juros mensal (22,00%) e anual (987,22%) são completamente desproporcionais a média do mercado para o mesmo produto, sendo cabível no caso concreto a revisão.